Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem, sem interposição de agravo de instrumento. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a parte não atendeu à determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão consiste se é acertada a decisão monocrática que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, em razão da preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, caberia à parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), o que não ocorreu.
5. A reiteração do pedido em sede de apelação, sem demonstração de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão (CPC, art. 507).
6. O artigo 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte deve impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento. 2. A reiteração do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação, sem demonstração de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão. 3. A ausência de preparo, após intimação, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção."
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2015142, 0719198-52.2024.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 9.7.2025.